Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720436-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA APELADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no Ids 65714392 e 65940907. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator